Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704156-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: GOMES E SILVA REPRESENTACAO COMECIAL DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento da executada, ora agravante, de que fosse determinada a prorrogação da suspensão processual pelo período de um ano. A agravante salienta que está em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei n. 5.764/1971. Alega que, conforme prevê o art. 76 da referida Lei, a suspensão processual pelo período de um ano se revela necessária e imprescindível à realização dos levantamentos, registros e apontamentos que o procedimento liquidatório legalmente exige da empresa em liquidação. Assegura que, por motivos decorrentes de circunstâncias alheias à vontade da agravante, não foi possível concluir a liquidação, razão pela qual se deliberou em reunião assemblear, dentre outros assuntos, pela necessidade de continuidade do procedimento liquidatório, tendo em vista que o período fora insuficiente para a implementação de todas as providências necessárias ao encerramento da liquidação da cooperativa. Avalia que a suspensão das ações judiciais movidas em face da agravante visa, por meio da catalogação de crédito e débito, estabelecer o concurso universal entre credores, para que a todos seja garantida a igualdade de condições, em observância ao princípio da igualdade entre os credores. Afirma que o art. 76 da Lei n. 5.764/1971 é claro ao determinar a suspensão de qualquer ação judicial ajuizada contra a cooperativa em liquidação extrajudicial pelo prazo de um ano a partir da publicação no Diário Oficial da ata da Assembleia Geral que tenha deliberado sua liquidação. Colaciona julgados em favor da tese por ela defendida. Acrescenta que, além da possibilidade de suspensão processual com base no art. 76 da Lei n. 5.764/1971, o art. 921, inc. I c/c o art. 313, inc. V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de suspensão das ações judiciais. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita[1]. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso, não se observa a presença dos requisitos. Cinge a controvérsia em perquirir sobre a possibilidade de se prorrogar, para além do prazo de um ano, já prorrogado por mais um ano, a suspensão da execução de título extrajudicial ajuizada contra a cooperativa agravante, a qual se encontra em regime de liquidação extrajudicial. O art. 76 da Lei n. 5.764/1971[2], que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe que a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. Da análise dos autos, observa-se que a liquidação extrajudicial da agravante foi aprovada em 27.08.2018[3]. Em 04.02.2020, após o transcurso de mais de um ano, a agravante apresentou petição na qual informa[4] que a ata da Assembleia Geral Extraordinária – AGE do dia 19.09.2019 deliberou pela continuidade do processo de liquidação, e requer a prorrogação da suspensão processual pelo período de um ano. Este requerimento foi deferido[5] pelo Juízo de Primeiro Grau, que determinou a suspensão da execução por um ano a contar da data da publicação no Diário Oficial da União (02.10.2019) da ata da AGE realizada em 19.09.2019, nos termos do art. 76, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971. Novamente, após o transcurso de mais de um ano, em 27.11.2020 a agravante apresentou petição[6] em que pugna pela prorrogação da suspensão processual pelo período de um ano, ao argumento de que se deliberou, na AGE realizada no dia 28.09.2020, pela necessidade de continuidade do procedimento liquidatório – o que foi indeferido[7] pelo Juízo de Primeiro Grau por meio da decisão agravada. Como se vê, os autos foram paralisados em mais de uma oportunidade. Não se mostra possível a concessão de nova prorrogação para a suspensão processual, uma vez que já se esvaiu o prazo máximo para o encerramento da liquidação, conforme determina o art. 76, parágrafo único, da Lei n. 5.764/1971. Nesse sentido, colha-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SOCIEDADE COOPERATIVA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES EM ANDAMENTO. PRAZO DE UM ANO DO ART. 76 DA LEI 5.764/1971. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESCABIMENTO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA REGRA EM COMENTO. INVIABILIDADE DE INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA COM O 'STAY PERIOD' DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. Controvérsia em torno da suspensão de um cumprimento de sentença contra uma cooperativa em regime de liquidação extrajudicial para além do prazo de um ano, prorrogável por mais um ano, previsto no art. 76 da Lei 5.764/1971. 2. Nos termos do art. 76 da Lei 5.764/1971, a aprovação da liquidação extrajudicial pela assembleia geral implica a suspensão das ações judiciais contra a cooperativa pelo prazo de um ano, prorrogável por no máximo mais um ano. 3. Inviabilidade de aplicação ao caso das razões de decidir dos precedentes relativos à prorrogação do 'stay period' da recuperação judicial de empresas, pois a recuperação judicial de empresas, por se submeter à supervisão judicial, não guarda semelhança com a liquidação extrajudicial da cooperativa. 4. Caráter excepcional da regra do art. 76 da Lei 5.764/1971 por atribuir a uma deliberação privada o condão de suspender a prestação da atividade jurisdicional. Doutrina sobre o tema. 5. Inviabilidade de interpretação analógica ou extensiva da regra legal 'sub examine', em respeito ao princípio fundamental da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF). 6. Caso concreto em que a liquidação extrajudicial foi aprovada em 2011, estando há muito superado o prazo legal de suspensão das ações judiciais. 7. Reforma do acórdão recorrido para se determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1833613/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020)” Registre-se que o art. 921, inc. I c/c o art. 313, inc. V, alínea “b”, do Código de Processo Civil, são inaplicáveis ao caso, haja vista a existência de legislação específica a regulamentar a matéria. Em uma análise não exauriente, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID n. 84189291 dos autos originários [2] Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembléia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial. [3] ID n. 33785638, p. 2-4 dos autos originários [4] ID n. 55321534 dos autos originários [5] ID n. 63735391 dos autos originários [6] ID n. 78287811 dos autos originários [7] ID n. 80014049 dos autos originários 10